Tribunal: STF
Processo: ARE 1455597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Precatório. Ação expropriatória em fase de execução. Decisão que indeferiu requerimento da ora agravante no sentido da devolução de saldo em seu favor, resultante da aplicação da disciplina da Lei federal n° 11.960/09, bem assim da exclusão dos juros moratórios nos termos da Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal. No tocante à aplicação da Lei federal n° 11.960109 em relação à atualização monetária e aos juros de mora, conquanto prevaleça a orientação predominante no STJ, segundo a qual referido diploma guarda natureza instrumental, alcançando os processos em tramitação, isto não significa seja dado reverter a execução, com a restituição pelos credores de parcelas eventualmente pagas a maior. Questão a ser solvida em esfera própria (ação autônoma). Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17, do STF. Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 100, § 5º, da Constituição Federal e do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como defende a aplicação da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 17 ao caso em tela.



    Requer o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja determinada a exclusão dos juros moratórios no período compreendido pelo art. 100, par. 05° do CF (nos termos da Súmula Vinculante n. 17 do C. STF), reconhecendo-se, em consequência, saldo credor para a Fazenda Estadual, bem como determinando-se que pelo principio da eficiência (artigo 5°, LXXVIII, CF) a devolução dos valores pagos a maior seja exigida nos próprios autos”.



    Após novo julgamento do feito, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exerceu retratação parcial do julgado, para “adequação do V. Aresto de fls. 263/269, declarado a fls. 282/285, ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.037, de Repercussão Geral”, nos seguintes termos:



    “Recurso. Precatório. Ação expropriatória em fase de execução. Decisão que indeferiu requerimento da ora agravante no sentido da devolução de saldo em seu favor, resultante da aplicação da disciplina da Lei federal n° 11.960/09, bem assim da exclusão dos juros moratórios nos termos da Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão que negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a existência de eventual saldo credor em favor da executada deverá ser buscado em ação própria. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 1.037 de Repercussão Geral (1.169.289-SC)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem pautou-se em dois fundamentos: 



    “No que diz respeito à questão referente à incidência da Súmula Vinculante 17, acerca da disciplina dos juros, remetidos os autos à Turma julgadora e ocorrida a retratação (fls. 395/399), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a esta parte de acordo com o Tema 1.037/STF, com fundamento no art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil.



    De outra parte, acerca da discussão sobre a necessidade de ação autônoma para cobrança de eventuais valores pagos a maior, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal (fls. 288/322)”. 



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 1.037 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente